Tribunal: CARF
Processo: 10140.901557/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.901557/2010-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.853 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2023
Recorrente
INDUSPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS PANTANAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. LIQUIDAÇÃO DE ACÓRDÃO.
A constatação da hipóteses previstas no art. 27 do Regimento Interno da DRJ
se subsome com a necessidade de liquidação do Acórdão e, nesse caso, o
contribuinte deve apresentar requerimento junto a Unidade de Origem para
eventual correção de cálculo no momento da execução do julgado nos termos
do artigo 27 do Regimento da DRJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva. - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 11-60.816 - 4a Turma da
DRJ/REC, Sessão de 26 de setembro de 2018 que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.901557/2010-07
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.853 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901557/2010-07

Tratam os autos de análise das Declarações de Compensação (Dcomps) abaixo
indicadas, por intermédio das quais o contribuinte compensou débitos diversos com
suposto crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
apurado no ano 2004 no montante original de R$ 74.070,46 na data de transmissão.
04834.98287.110908.1.7.02-4506,
30008.11822.240306.1.3.02-4200.
2. O despacho decisório às fls. 19 a 22 decidiu por não reconhecer o direito creditório e,
por conseguinte, não homologar as compensações declaradas. Segundo consta descrito,
foi verificado que a somatória das parcelas de composição do crédito detalhadas na
Dcomp, no valor de R$ 399.543,61, é inferior ao imposto devido apurado no período, de
R$
498.216,88,
razão pela qual não se apurou saldo negativo a ser restituído/compensado.
3. Cientificado da decisão em 14/10/2010 conforme fl. 23, em 12/11/2010 o
contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 24 a 25, instruída com
os documentos às fls. 26 a 33, cujo teor, na parte de interesse, está copiado a seguir:

Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.853 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901557/2010-07

A 4a Turma da DRJ/REC julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, nos termos abaixo:
(...)
6. Para apreciar as razões de decidir do despacho decisório e os argumentos trazidos
pelo contribuinte, elaborou-se a planilha a seguir, que contém: (i) incicação dos valores
de estimativa mensais apurados na DIPJ (Ficha 11), do valor total de estimativa
deduzido no ajuste anual na DIPJ (Ficha 12A), das estimativas mensais declaradas em
DCTF e na Dcomp, e os valores alegados em manifestação de inconformidade; (ii)
detalhamento da forma como foram liquidadas as estimativas, conforme indicado em
DCTF, na Dcomp e na manifestação de inconformidade; (iii) verificação da efetividade
da quitação junto aos sistemas da Receita Federal; e (iv) indicação da estimativa
considerada por este julgador como efetivamente paga/compensada:
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.853 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901557/2010-07

7. Em relação às verificações realizadas e consolidadas na planilha acima, é devido
fazer as seguintes considerações:
7.1. O contribuinte apurou estimativas na Ficha 11 da DIPJ no montante total de R$
517.542,43, que corresponde ao valor total declarado em DCTF (R$ 517.542,41, com
diferença desprezível de 0,02). Já na Dcomp, declarou estimativas que totalizam R$
399.543,61;
7.2. Tais valores são inferiores ao montante de estimativa deduzido no ajuste anual. Na
Ficha 12A consta dedução de R$ 572.287,34, o qual gerou o crédito pleiteado pelo
contribuinte de R$ 74.070,46;

7.3. Assim, para fazer jus ao crédito apurado na DIPJ e pleiteado na Dcomp, a
efetividade do pagamento/compensação da estimativa total de R$ 572.287,34 deverá ser
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.853 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901557/2010-07

comprovada. O erro de fato no preenchimento da Dcomp, desde que comprovado, é
passível de retificação de ofício por este colegiado em respeito ao princípio da verdade
material;
7.4. Para liquidar as estimativas apuradas, o contribuinte indicou nas DCTFs (fls. 77 a
95) que elas foram compensadas via Dcomp ou processo administrativo, restando,
saldos a pagar de R$ 1.087,93, de R$ 13.213,46 e de R$ 14.732,19, nos meses de abril,
julho e agosto, respectivamente;
7.5. Na Dcomp foi informado para o mês de abril um montante adicional de estimativa
de R$ 8.000,00 em relação ao apurado na DIPJ e declarado na DCTF. Informou que tal
montante foi liquidado via compensação realizada em processo administrativo;
7.6. Na manifestação de inconformidade o contribuinte informou que os saldos a pagar
relativos aos meses de julho e outubro presentes nas DCTFs foram liquidados via
processos de parcelamento. Em relação ao saldo a pagar de abril, não houve qualquer
indicação de que tal montante tenha sido liquidado, razão pela qual não foi considerado
como estimativa efetivamente paga/compensada para fins de composição do saldo
negativo;
7.7. Então, este julgador fez consultas nos sistemas PER/DCOMP, SIEF/PROCESSO e
SINCOR/PROFISC, para verificar se as compensações realizadas via Dcomp e
processos administrativos foram homologadas, e se os parcelamentos foram extintos por
pagamento. As telas correspondentes às consultas estão juntadas às fls. 38 a 76 dos
autos;
7.8. É possível observar que todas as compensações foram homologadas, ou, quando
não homologadas, ou homologadas parcialmente, que as estimativas foram extintas por
pagamento. Em relação aos parcelamentos, estes foram encerrados por pagamento
integral do débito parcelado;
7.9 Especificamente em relação às parcelas de estimativa de fevereiro, no valor de R$
20.877,94, e de março, no montante de R$ 97.218,38, as Dcomps foram analisadas nos
autos do processo no 10140.901682/2010-17, tendo sido reconhecido parcialmente o
direito creditório. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, a qual foi
julgada por este colegiado, com expedição do Acórdão no 11-60.817, nesta mesma
sessão de julgamento, conclusivo pelo reconhecimento integral do direito creditório
(parte reconhecida no despacho decisório + parte reconhecida no acórdão). A partir do
crédito total validado de R$ 117.650,84, procedeu-se à alocação deste aos débitos
objetos de compensação naquele processo, concluindo-se pela liquidação integral das
parcelas de estimativa de fevereiro e março antes mencionadas, conforme pode ser visto
no demonstrativo abaixo:

Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.853 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901557/2010-07

7.10. No cálculo acima, a data de transmissão considerada para a Dcomp no
20786.21092.130407.1.7.02-9860, para fins de atualização do crédito e aplicação dos
encargos moratórios aos débitos, foi o dia de transmissão da Dcomp por ela retificada,
de no 27879.20264.140504.1.3.02-8733 (vide tela de consulta do sistema
PER/DCOMP), qual seja, o dia 14/05/2004, nos termos do art. 61 da Instrução
Normativa (IN) SRF no 600, de 2005, vigente à época da apresentação da retificadora;

8. Então, a partir da planilha elabora e das considerações acima, conclui-se que o
contribuinte pagou/compensou estimativas relativas ao ano-calendário 2004 no
montante total de R$ 524.454,48.
9. Uma vez que o imposto devido apurado na DIPJ foi de R$ 498.216,88, após deduzir a
estimativa efetivamente paga/compensada obtém-se um saldo negativo de R$ 26.237,60
(= R$ 498.216,88 - R$ 524.454,48). Trata-se de crédito líquido e certo e, portanto,
passível de ser utilizado em compensação nos termos do art. 170 do Código Tributário
Nacional (CTN).
10. VOTO, pois, pela procedência parcial da manifestação de inconformidade para
reconhecer o direito creditório de R$ 26.237,60 e homologar as compensações dos
débitos declarados até o limite deste.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.853 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901557/2010-07

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
O presente processo tratou inicialmente sobre a análise da possibilidade ou não de
homologação do direito creditório proveniente do PER no 04834.98287.110908.1.7.02-4506 e
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.853 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901557/2010-07

30008.11822.240306.1.3.02-4200 em que o contribuinte compensou débitos diversos com
suposto crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado
no ano 2004 no montante original de R$ 74.070,46 na data de transmissão.
Ocorre que, sem mais delongas, em que pese o contribuinte ter pleiteado
inicialmente o crédito no valor de R$ 74.070,46 e a DRJ, após pormenorizada demonstração de
apuração ter conhecido parcialmente o direito creditório no montante de R$ 26.237,60, o
recorrente não contradiz os argumentos, tampouco se insurge quanto as conclusões do decisium,
especialmente em relação a diferença dos valores, a titulo ilustrativo transcrevo excertos do
Acórdão, bem como excerto do Recurso Voluntário, adiantando que não resta a este colegiado
qualquer matéria remanescente a ser analisada, in verbis:
(...)8. Então, a partir da planilha elabora e das considerações acima, conclui-se que o
contribuinte pagou/compensou estimativas relativas ao ano-calendário 2004 no
montante total de R$ 524.454,48.
9. Uma vez que o imposto devido apurado na DIPJ foi de R$ 498.216,88, após deduzir a
estimativa efetivamente paga/compensada obtém-se um saldo negativo de R$ 26.237,60
(= R$ 498.216,88 - R$ 524.454,48). Trata-se de crédito líquido e certo e, portanto,
passível de ser utilizado em compensação nos termos do art. 170 do Código Tributário
Nacional (CTN).
10. VOTO, pois, pela procedência parcial da manifestação de inconformidade para
reconhecer o direito creditório de R$ 26.237,60 e homologar as compensações dos
débitos declarados até o limite deste.
Assim, convém ressaltar que o suposto recurso contido nas e-fls. 55/56 que tratam
apenas de irresignação do contribuinte quanto ao DARF que está sendo cobrado em processo
distinto não faz parte do objeto contencioso da presente demanda, in verbis:
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.853 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901557/2010-07

Nessa esteira, como dito, no caso em apreço este relator se encontra limitado na
análise da devolução principal da matéria de direito enfrentada pela DRJ e, ao fim e ao cabo, o
esgotamento desta matéria se dá na dialética em relação a liquidez e certeza do crédito, segundo
a qual já fora enfrentada e reconhecida em favor do contribuinte, impossibilitando, aos olhos
deste julgador, que este colegiado avance em questões que não passaram pelo crivo da instancia
a quo.
Sendo assim considero que a forma de processamento do resultado do Acórdão
não é uma matéria que possa ser enfrentada pelo colegiado. Portanto, a insurgência da recorrente
reside tão somente na liquidação do Acórdão e, nesse caso, o contribuinte deve apresentar
requerimento junto a Unidade de Origem para correção de cálculo no momento da execução do
julgado nos termos do artigo 27 do Regimento da DRJ:
Art. 27. O requerimento da autoridade incumbida da execução do acórdão ou do sujeito
passivo, para correção de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e a erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, será rejeitado por despacho irrecorrível do
Presidente da Turma, quando não demonstrar, com precisão, a inexatidão ou o erro.
Sendo assim, entendo que a insurgência trazida no âmbito do Recurso Voluntário
não faz parte efetivamente da instauração da fase litigiosa, tendo em vista que o pleito da
requerida na Manifestação de Inconformidade se baseou tão somente no quantum a ser
reconhecido e, após a análise da DRJ, houve o reconhecimento de valores que não foram objeto
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.853 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901557/2010-07

de recurso, bem como a recorrente manifestou sua concordância em relação ao valor não
recorrido.
Destaca-se ainda, que eventualmente a insurgência do recorrente pode encontrar
guarida em requerimento autônomo, por meio de eventual pedido de revisão ou até
reconhecimento de ofício da Unidade da Receita que jurisdiciona o recorrente para que possa
abrir um processo específico para que seja analisado.
Assim com esses esclarecimentos não há razão para conhecimento do recurso
interposto.
Dispositivo
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 135
DF CARF MF
Original